Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista os documentos colacionados aos autos, procedo ao saneamento: i) DAMIÃO NUNES VASSALO: a declaração de filiação ao sindicato ao tempo em que vindicado o benefício está acostada à fl. 760 / PDF; a declaração de vínculo funcional consta à fl. 867 / PDF; o ineditismo da demanda resulta comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 791-794 / PDF); ii) GIL JOSÉ DA COSTA: a declaração de filiação ao sindicato ao tempo em que vindicado o benefício está acostada à fl. 762 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi juntada às fls. 868 e 870 / PDF; o ineditismo da demanda resulta comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 801-805 / PDF); as cópias do DODF estão às fls. 947-950 / PDF; as fichas financeiras foram acostadas às fls. 952-981 / PDF; iii) WASHINGTON LUIZ LEITÃO DA SILVA: a declaração de filiação ao sindicato ao tempo em que vindicado o benefício está acostada à fl. 772 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi juntada à fl. 872 / PDF; o ineditismo da demanda resulta comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 826-829 / PDF); as cópias do DODF estão às fls. 947-950 / PDF; as forma juntadas às fls. 1.007-1.028 / PDF; iv) EDUARDO LOURENÇO OLIVEIRA: a declaração de filiação ao sindicato ao tempo em que vindicado o benefício está acostada à fl. 778 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi juntada à fl. 777 / PDF; o ineditismo da demanda resulta comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 796-799 / PDF); v) JAIR DE SIQUEIRA: a declaração de filiação ao sindicato ao tempo em que vindicado o benefício está acostada à fl. 775 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi juntada à fl. 774 / PDF; o ineditismo da demanda resulta comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 811-814 / PDF); vi) SEBASTIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA: a declaração de filiação ao sindicato ao tempo em que vindicado o benefício está acostada à fl. 770 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi juntada à fl. 769 / PDF; o ineditismo da demanda resulta comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 816-819 / PDF); vii) AFONSO LOPES DA SILVA: a declaração de filiação ao sindicato ao tempo em que vindicado o benefício está acostada à fl. 759 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi juntada à fl. 758 / PDF; o ineditismo da demanda está comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 786-789 / PDF); viii) GISLEIDE MARIA DA COSTA: a declaração de filiação ao sindicato ao tempo em que vindicado o benefício está acostada à fl. 764 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi juntada às fls. 869 e 871 / PDF; o ineditismo da demanda resulta comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 806-809 / PDF); as cópias do DODF estão juntadas às fls. 947-950 / PDF; as fichas financeiras estão acostadas às fls. 982-1006 / PDF; ix) OSMAR RODRIGUES MIRANDA: a declaração de filiação ao sindicato ao tempo em que vindicado o benefício está acostado às fls. 767 e 781 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi juntada à fl. 766 / PDF; o ineditismo da demanda está comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 816-819 / PDF). Nesse quadro, declaro o processo saneado quanto aos substituídos DAMIÃO NUNES VASSALO, GIL JOSÉ DA COSTA, WASHINGTON LUIZ LEITÃO DA SILVA, EDUARDO LOURENÇO OLIVEIRA, JAIR DE SIQUEIRA, SEBASTIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, AFONSO LOPES DA SILVA, GISLEIDE MARIA DA COSTA e OSMAR RODRIGUES MIRANDA. Quanto ao pedido de sucessão processual de ID: 28252469, verifica-se: i) EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA: a cópia da certidão de óbito, com notícia de bens a inventariar, está acosta à fl. 879 / PDF; às fls. 880-881 / PDF, foi acostado o documento de identificação do de cujus, bem como sua certidão de casamento com MARIA HELENA DA ROCHA; a procuração e o RG da viúva foram juntados às fls. 873-874 / PDF; as procurações e os documentos de identificação dos filhos do casal (WELLINGTON LOURENÇO DA ROCHA OLIVEIRA e VANESSA LOURENÇO DA ROCHA) estão às fls. 875-878 / PDF; ii) JAIR DE SIQUEIRA: a cópia da certidão de óbito, com notícia de bens a inventariar, está acostada à fl. 889 / PDF; a cópia da escritura pública de inventário está às fls. 892-895 / PDF; às fls. 890, 891 e 888 / PDF, foi acostado o documento de identificação do servidor, bem como a certidão de casamento com MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA; a procuração e o RG da viúva foram juntados às fls. 882 e 883 / PDF; as procurações e os documentos de identificação dos filhos do falecido foram providenciados às fls. 884-887 / PDF (FERNANDO DE ABREU SIQUEIRA e PRISCILLA DE ABREU SIQUEIRA ARAÚJO); iii) OSMAR RODRIGUES MIRANDA: a cópia da certidão de óbito, com notícia de bens a inventariar, está juntada à fl. 908 / PDF; a cópia da escritura pública de inventário está às fls. 910-913 / PDF; à fl. 897 foi juntada a certidão de casamento do servidor com ROBERTA DE SOUZA MIRANDA; a procuração e o RG da viúva foram juntados às fls. 896-897 / PDF; as procurações e os documentos de identificação dos filhos do falecido foram providenciadas às fls. 898-906 / PDF (JACIRA DE SOUZA MIRANDA, ROBSON DE SOUZA MIRANDA, RONILDO DE SOUZA MIRANDA e ROSIMAR DE SOUZA MIRANDA). Providencie o SINDIRETA a juntada da cópia da escritura pública de inventário do substituído EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, bem como para informar a quota dos sucessores de todos os servidores falecidos. A fim de evitar tumulto processual, a impugnação do DF aos cálculos judiciais será analisada posteriormente. Brasília, 23 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador